Tribunal: TJDFT
Processo: 0722900-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO FORMULADO NESTE AGRAVO: SUSPENSÃO DE QUALQUER ORDEM CAUTELAR DE BLOQUEIO. IMPENHORABIILIDADE DE VERBAS PRIVADAS COM FINALIDADE COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ORIGEM E VINCULAÇÃO EFETIVA. CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1 Requer o agravante a suspensão de qualquer ordem cautelar de bloqueio até o julgamento de mérito do presente recurso e, subsidiariamente, que seja autorizada remessa dos autos ao contador judicial e, no mérito, pleiteia a reforma a decisão para declarar nulos os atos proferidos após a citação e confirmar a impossibilidade de bloqueio. 1.2. Sustenta, em suma, a impenhorabilidade de suas contas tendo em vista que é organização sem fins lucrativos e todos os valores em suas contas são decorrentes de verbas públicas para aplicação na área de saúde com fulcro no art. 833, inciso IX, do CPC.

2. A impenhorabilidade das verbas recebidas por instituição privada para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 833, IX, do CPC) deve ser analisada caso a caso, perquirindo-se: a) se o valor penhorado é originário de recursos públicos recebidos; e b) se os recursos são, efetiva e comprovadamente, de aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 2.1. Neste sentido: “3. Não demonstrado que o saldo existente em conta bancária de titularidade da devedora, objeto de constrição, é oriundo de recursos públicos de aplicação compulsória em saúde, deve ser afastada a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (07136126020218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/8/2021)”.

3. Na hipótese dos autos, não prosperam as alegações da agravante de impenhorabilidade irrestrita da totalidade de seus bens. Porquanto. Há necessidade de análise de natureza de cada penhora. Ao demais, o pedido formulado neste recurso de agravo de instrumento, qual seja, o de suspensão de qualquer ordem cautelar de bloqueio é genérico e infundado, remetendo-se os fatos a futuro incerto, trazendo verdadeira insegurança jurídica.

4. Agravo interno prejudicado. Instrumento improvido.